Tribunal: STF
Processo: Pet 5577
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No julgamento da ACO nº 843/SP, o Plenário desta Corte, ainda que de forma não unânime, firmou entendimento de que o Supremo Tribunal Federal não é competente para dirimir conflitos de atribuição entre órgãos do Ministério Público, cabendo tal solução ao Conselho Nacional do Ministério Público. Entendimento ratificado no superveniente julgamento das Petições nº 4.891/DF e nº 5.091/DF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.